Tribunal: TJSP
Processo: 1014912-60.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel público destinado a programa habitacional - Preliminar de incompetência do Juízo afastada - Falecimento do permissionário - Familiares do falecido que se instalaram no imóvel e se recusam a desocupá-lo - Ocupação irregular de bem público – Mera detenção de natureza precária – A inclusão dos requeridos à frente dos demais munícipes que aguardam serem

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel público destinado a programa habitacional - Preliminar de incompetência do Juízo afastada - Falecimento do permissionário - Familiares do falecido que se instalaram no imóvel e se recusam a desocupá-lo - Ocupação irregular de bem público – Mera detenção de natureza precária – A inclusão dos requeridos à frente dos demais munícipes que aguardam serem contemplados pelo programa configura quebra da isonomia - Sentença de procedência mantida – Recurso de Apelação desprovido.